Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709043-59.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO EXCELSIOR S/A, RADIO EXCELSIOR S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rádio Excelsior S.A. no prazo de dez (10) dias, nos termos dos arts. 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 42548126). Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator